Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória, apenas para declarar a abusividade da cláusula contratual que permite retenção total do valor pago e para condenar a pessoa jurídica requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 644,40.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão resumem-se a: (i) verificar a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, em especial se houve vício de consentimento; (ii) averiguar se houve falha na prestação do serviço, caracterizada pela ofensa ao dever de informação adequada; e (iii) constatar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez que autor e ré enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, é evidente que devem ser aplicados ao caso em exame os ditames da Legislação Consumerista.
4. O princípio da vulnerabilidade do consumidor, inscrito no artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o consumidor é considerado a parte mais frágil da relação jurídica de consumo. 4.1. A vulnerabilidade do consumidor pessoa física constitui presunção absoluta na Legislação Consumerista, não exigindo qualquer comprovação outra para demonstrar o desequilíbrio existente nas relações jurídicas estabelecidas entre consumidor e fornecedor.
5. Diversamente do que ocorre com a vulnerabilidade, a hipossuficiência é um conceito fático, fundado em uma disparidade ou uma discrepância a ser analisada no caso concreto, e que não pode, de maneira nenhuma, estar restrita a um conceito de disparidade econômica, financeira ou política, haja vista que, no âmbito do direito consumerista, o conceito de hipossuficiência vai muito além do sentido aplicável aos casos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
6. A doutrina também aborda o conceito da hipervulnerabilidade, instituto aplicável a determinado grupo de consumidores que, em razão do alto nível de fragilidade em que se encontram no mercado de consumo, são merecedores de maiores cuidados em relação aos consumidores em geral.
7. Extrai-se do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor a conclusão de que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa, e, para a reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
8. Constatado que o contrato celebrado entre as partes foi redigido em linguagem clara e compreensível, não havendo o uso de termos técnicos que dificultam a inteligibilidade do ali descrito; assim como considerando que a pessoa jurídica foi clara acerca dos serviços por ela prestados e da finalidade do negócio jurídico entabulado, não há que se cogitar vício de consentimento, tampouco ofensa ao dever de informação.
9. O fato de o apelante ser pessoa com deficiência e caracterizar-se como consumidor hipervulnerável não faz presumir sua incapacidade para compreender a finalidade do serviço contratado e as particularidades que circundam o negócio jurídico por ele celebrado.
10. Não havendo nos autos provas da ocorrência de dano moral, e não sendo possível verificar falha na prestação do serviço, não há que se cogitar a existência de responsabilização civil por dano de ordem moral, haja vista que ausentes os elementos necessários para tanto, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo causal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O fato de o autor caracterizar-se como consumidor hipervulnerável, de acordo com o conceito trazido pela doutrina, não conduz, inexoravelmente, ao entendimento de abusividade do negócio jurídico objeto da lide.
2. Uma vez que a contratação foi realizada de forma livre e voluntária, não se verificando qualquer vício de consentimento que pudesse macular o ajuste, tampouco conduta abusiva por parte da demandada, afasta-se a alegação de nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.
3. Ausentes os elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), afasta-se a alegação de dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o; e 14; Lei n. 13.146/2015, arts. 2o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958445, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025; TJDFT, Acórdão 1797333, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/12/2023; TJDFT Acórdão 1662424, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07/02/2023.